Tribunal: STF
Processo: AP 2696
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal julgada pela PRIMEIRA TURMA para condenar o réu BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 2 (dois) anos de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) do salário-mínimo, pelas infrações aos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13 e art. 62, I, da Lei 9.605/98, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal.
A PRIMEIRA TURMA resolveu, ainda, 
 
- CONDENAR o réu BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO, de forma solidária, ao pagamento do valor mínimo de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a título de danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, valor este a ser revertido ao fundo de que trata o art. 13 da Lei n. 7.347/1985.
-  DETERMINAR que a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral seja oficiada, nos termos do art. 1º, I, 1. 10, da Lei Complementar nº 135/2010, para fins de inelegibilidade dos réus em virtude de decisão condenatória colegiada.
O acórdão condenatório foi publicado em 18/12/2025 (eDoc. 1388).
Em 26/12/2025, nos termos do art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETEI A PRISÃO DOMICILIAR de BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO (CPF 023.670.127-41), a ser cumprida, integralmente, em seu endereço residencial, ACRESCIDA DAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES:

1. USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço indicado na denúncia;
2. Proibição de utilização de redes sociais próprias ou por terceira pessoa;
3. Proibição de comunicar-se com os demais investigados na Pet 12.100/DF e com os réus das APs 2.668/DF,  2.693/DF, 2.694/DF e 2.696/DF, por qualquer meio;
4. Entrega de todos os passaportes (nacionais e estrangeiros) emitidos pela República Federativa do Brasil no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, comunicando-se à Polícia Federal para inserção, em seus sistemas, dos comandos de impedimento de saída do território  nacional, de impedimento de emissão de novo passaporte e de suspensão do  passaporte, nos termos do art. 1º da Portaria CJF nº 117, de 16 de fevereiro de 2025;
5. Suspensão imediata de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do réu, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça.
6. Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

Os visitantes autorizados por esta SUPREMA CORTE, nesta decisão ou a partir de requerimentos formulados nos autos, FICAM EXPRESSAMENTE PROIBIDOS de utilizar celulares, tirar fotos ou gravar imagens.

A Defesa de BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO requereu, em síntese, (a) “autorização estritamente delimitada para que o Requerente realize banho de sol diário, pelo período máximo de 2 (duas) horas, de preferência no período compreendido das 10h às 12h — em consonância com o piso normativo do art. 52, IV, da LEP”; (b) “autorização judicial expressa, em caráter permanente e sob condições objetivas, para deslocamentos estritamente vinculados a tratamento médico e odontológico”; (c) “que este Juízo explicite que as pessoas (...) indicadas estão autorizadas a ingressar, permanecer e circular no apartamento, bem como a entrar e sair do edifício normalmente, ficando o controle cautelar restrito exclusivamente ao Requerente”; (d) “autorização para a entrada regular da Ministra da Eucaristia à residência do requerente” (eDoc. 1.449).
Ao final, formulou os seguintes pedidos: 

“1) o recebimento da presente como ciência formal do despacho decretando a prisão domiciliar e confirmação de comparecimento à audiência; 
2) a autorização para banho de sol diário por até 2 (duas) horas, de preferência entre o horário das 10h à 12h, em perímetro máximo de 1 (um) km da residência (SQS 303, Brasília/DF), com manutenção integral do monitoramento eletrônico e das demais restrições, especialmente (i) vedação de contato com outros réus/investigados do 8 de janeiro e (ii) proibição de uso de mídias sociais, nos termos propostos; 
3) autorização judicial expressa, em caráter permanente, para deslocamentos médicos e odontológicos, com ênfase na premente necessidade de tratamento odontológico e manutenção da prótese com a Dra. Vanessa Cristina de Assunção Papa, bem como para demais exames de saúde, com comunicação prévia quando possível, comprovação documental e retorno imediato ao domicílio; 
4) a autorização/regularização expressa para que esposa, filhos, sogra, namorada do filho e residentes e visitantes regulares do domicílio, bem como a irmã do Requerente com viagem marcada (todos informados no item V), possam ingressar, permanecer e circular no apartamento e no edifício sem restrições, esclarecendo-se que a cautelar não se estende a terceiros; 
5) a autorização para que a Sra. Jacinta de Fatima da Cruz Figueredo (Ministra da Eucaristia) e sua equipe de apoio possam frequentar a residência do Requerente, aos domingos, para a realização do ato litúrgico da comunhão, garantindo-lhe o pleno exercício de sua religiosidade. 
6) subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda necessário, a fixação de condições operacionais adicionais (faixa horária, comunicação à Central), preservando-se os direitos mínimos ora postulados.”

Em 14/1/2026, a Defesa de BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO reiterou os pedidos formulados, e, na oportunidade, requereu mudança de domicílio para cumprimento da prisão domiciliar (eDoc. 1.487).
Juntou documentos comprobatórios (eDocs. 1.489 e 1.490).

É o relatório. DECIDO.

A realização das visitas autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deverá observar as regras estabelecidas pelo próprio local onde se encontra o sentenciado, por motivos de administração e segurança do estabelecimento prisional, no caso as Normas Administrativas para Prisão Especial (NAPE), que determina a realização da visitação às terças, quintas e domingos, preferencialmente no turno vespertino.
Em relação aos familiares que residem com o réu (Maria Beatriz Rosadas Corrêa Netto - esposa - CPF: 087.026.067-71; Victor Loureiro Corrêa Netto - filho - CPF: 132.036.777-17; Rebeca Rosadas Corrêa Netto - filha - CPF: 074.751.121-79; Maria Inez Carneiro Rosadas - sogra - CPF: 657.433.427-68), não há qualquer impedimento de ingresso e circulação no local do domicílio do réu.
Quanto à nora Vanessa de Sousa Barros (CPF 056.188.541-98), em virtude do requerente ter demonstrado que ela “dorme de 3 a 4 dias na casa do Requerente, pois a família mora em Sobradinho-DF, mas sua faculdade está localizada no Plano Piloto)”, também não verifico óbice ao seu acesso e trânsito no domicílio do réu.
A Defesa do réu informou, ainda, o fim do contrato de locação onde reside atualmente, e requereu autorização para mudança de endereço entre os dias 20/1/2026 a 31/1/2026.
Do exame da documentação apresentada, verifico que o requerente apresentou documentação hábil a comprovar o novo endereço (eDocs. 1.489 e 1.490).
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do RiSTF:

(i) AUTORIZO a realização de visita a BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO, pelas pessoas abaixo relacionadas, no turno vespertino (13h30 às 15h30), separadamente, com duração de 30 (trinta) minutos para cada:

(a) Flávia Romão Corrêa Netto (irmã), CPF: 042.457.036-01, 18/1/2026 (domingo);
(b) Jacinta de Fatima da Cruz Figueredo (ministra da eucaristia), CPF: 131.409.733-49, 18/1/2026 (domingo);
 (c) Marco André Menezes dos Santos (amigo), CPF: 734.821.020-14,  dia 20/1/2026 (terça-feira);
(d) Tatiana Gurgel Vianna (amigo), CPF: 035.535.217-67, dia 20/1/2026 (terça-feira);
(e) Valentina Vianna dos Santos (afilhada), CPF: 193.091.167-06, dia 20/1/2026 (terça-feira);
(f) Olivia Vianna dos Santos (afilhada), CPF: 191.463.087-41, dia 20/1/2026 (terça-feira).

(ii) AUTORIZO o ingresso e circulação permanentes no domicílio do réu, pelas seguintes pessoas: 

(a) Maria Beatriz Rosadas Corrêa Netto - esposa - CPF: 087.026.067-71; 
(b) Victor Loureiro Corrêa Netto - filho - CPF: 132.036.777-17; 
(c) Rebeca Rosadas Corrêa Netto - filha - CPF: 074.751.121-79;
(d) Maria Inez Carneiro Rosadas - sogra - CPF: 657.433.427-68;
(e) Vanessa de Sousa Barros - nora - CPF: 056.188.541-98.

(iii) AUTORIZO, ainda, a mudança de endereço do réu BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO, na SHCGN Quadra 703, Bloco P, Casa 30, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.730-716, para cumprimento da prisão domiciliar.

Quanto ao pedido genérico para realização de tratamento médico e odontológico, a Defesa deve indicar a esta SUPREMA CORTE, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), as respectivas datas e horários do referido tratamento, sob pena de indeferimento do pedido.
RESSALTO  que todas as visitas devem ser previamente autorizadas por este Juízo e devem ser observadas as normas regulamentares de onde o réu encontrava-se custodiado (Batalhão de Polícia do Exército de Brasília/DF).
ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação quanto ao pedido de banho de sol diário, no prazo de 5 (cinco) dias.
OFICIE-SE à Secretaria Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF). 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente